Tribunal: STF
Processo: RE 1393572
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma dos Juizados Civil e Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PRECÁRIO - AVERBAÇÃO DE TEMPO PARA APOSENTADORIA - REFLEXOS EM OUTRAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS - DEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO.
 1.	A sentença recorrida não padece de qualquer vício, tendo sido exarada com coerente análise do conjunto probatório.
 2.	Mostra-se possível a contagem do tempo de serviço publico junto ao estado, mesmo que seja o servidor contratado administrativamente de forma temporária, para fins de aposentadoria, quinquênios, e férias-prêmio, tendo em vista que não fez o legislador distinção quanto ao tipo de vínculo necessário para a concessão.
 3.	Recurso conhecido e improvido.
 4.	Recorrente condenado em sucumbência nos termos do voto do Juiz Relator.”   

Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos incisos II e IX do artigo 37 da Constituição Federal.
Afirma, em síntese, não ser possível o cômputo do tempo de serviço prestado pelo autor como temporário para fins de aposentadoria e pagamento de verbas de natureza estatutária.
Decido.
Da sentença de 1º Grau, mantida integralmente pelo acórdão atacado por seus próprios fundamentos, destaca-se a seguinte fundamentação:

“No caso em tela, não há qualquer irregularidade nos contratos celebrados entre as partes. O período e as prorrogações foram respeitadas, notadamente por sua vigência ter perdurado de 02/12/1994 a 21/12/1994 e 12/07/2002 a 24/04/2006 quando fora aprovado em concurso público, tomando posse na mesma data.
Assim sendo, a aprovação no certame público, bem como o ingresso na carreira, ainda que de maneira precária, anterior à EC n° 57/2003 atraem ao caso do autor a incidência dos artigos 112 e 118, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Estadual, inseridos pela Emenda Constitucional n° 57, de 15.07.2003, que dispõem:
(...)
Verifica-se, através de uma simples leitura dos dispositivos legais supracitados, que não há qualquer distinção entre os servidores públicos, sejam contratados, sejam efetivos.
Assim, considerando que o requerente se encontrava em efetivo exercício de função pública na data da promulgação da EC n° 57/2003, com base em contratos temporários, tendo, posteriormente, sido aprovado em concurso público, dúvida não há de que faz jus a averbação do tempo de serviço público prestado para efeitos de adicionais por tempo de serviço e férias-prêmio, bem como os reflexos decorrentes do percebimento de tais verbas remuneratórias.” 

Verifica-se, portanto, que o acolhimento do pleito recursal demandaria o reexame da legislação local aplicada pela Corte local, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas nº 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.288.635/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/4/21).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS-PRÊMIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 5.809/1990. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 826.718/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/4/17).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. A questão referente à ofensa ao princípio da legalidade alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973“ (ARE nº 912.850/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/8/16).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO ESTADO. LEIS ESTADUAIS 10.460/1988 E 13.909/2001. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III - Ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (RE nº 672.109/GO-AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de  5/6/12).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 31 de agosto de 2022.


Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente